Tribunal: TJDFT
Processo: 0739919-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739919-14.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ELAINE CRISTINA PASIANI CARLESSI RECORRIDO: ESPÓLIO DE FRANCISCO PINHEIRO DE SOUZA, ESPÓLIO DE SONIA MARIA REIS DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: FÁBIO REIS PINHEIRO DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. ESPÓLIO. HERDEIRO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. VALOR LOCATIVO. PROVA PERICIAL. LAUDO. MÉTODO COMPARATIVO. VALOR DE MERCADO. REDUÇÃO. MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO. RESPONSABILIDADE. POSSUIDOR EXCLUSIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de discussão a respeito do valor locativo fixado em ação de arbitramento de aluguéis pelo uso exclusivo de imóvel por um dos coerdeiros. 2. No caso, o perito judicial apurou os valores de mercado mínimo, médio e máximo do aluguel e entendeu, em razão do mau estado de conservação do imóvel, por considerar como valor de mercado o valor mínimo aferido. 3. O herdeiro que exerce o uso exclusivo do bem é responsável pelo seu estado de conservação. Precedentes. 4. Os demais coerdeiros não podem ser penalizados pela desvalorização do imóvel e do correspondente valor locativo em razão da ausência de zelo da herdeira que exerce a posse, devendo o valor do aluguel arbitrado judicialmente ser mantido no valor médio apurado pelo perito. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos artigos 567, 1.402 e 1.403, todos do Código Civil, bem como 22 da Lei 8.245/1991, ao argumento de que todos os coerdeiros têm a responsabilidade de conservação do bem e não, somente o que nele habita. Afirma que em caso de deteriorização pelo uso regular do imóvel todos devem arcar com as despesas. Verbera que deve haver a redução proporcional do valor estabelecido a título de aluguel a um dos coerdeiros. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados deste TJ e da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial merece ser admitido somente pela alínea "a" do permissivo constitucional, quanto à mencionada contrariedade aos artigos 567, 1.402 e 1.403, todos do CC, bem como 22 da Lei 8.245/1991. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027